Tribunal: TJDFT
Processo: 0709895-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0709895-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JACIGUARA DA SILVA MAIA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ÉTERSON ALVES COELHO em favor de JACIGUARA DA SILVA MAIA, apontando como autoridade coatora o MM Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, que proferiu sentença penal condenatória no Feito no 0706181-36.2021.8.07.0012, impondo ao Paciente pena privativa de liberdade de 01 ano e 03 meses de reclusão e 01 ano e de 08 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto (Num. 44784266), pela prática dos fatos descritos nos seguintes dispositivos: arts. 147 e 147-A, ambos do Código Penal; art. 21 da Lei das Contravenções Penais (por três vezes); e art. 24-A da Lei 11.340/06 (por diversas vezes), na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006. O Impetrante relata toda a dinâmica dos fatos, bem como dos atos processuais que reputa mais relevantes. Diz que “inexistem nos autos quaisquer elementos concretos que indiquem que o acusado, em liberdade, volte a delinquir ou se evadirá do distrito da culpa, impedindo assim a aplicação da lei penal” (Num. 44784260 - Pág. 10). Acrescenta que, pela quantidade de pena estabelecida, o correto seria a fixação do regime inicial de cumprimento como aberto, em vez de semiaberto. Destaca a não ocorrência, até o presente momento, do trânsito em julgado, invocando, em seu favor, a presunção de inocência. Colaciona julgados em abono às suas teses. Requer a concessão de medida liminar “para suspender os efeitos da r. sentença que manteve a prisão (...) e determinar a soltura do paciente JACIGUARA DA SILVA MAIA até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional, uma vez que ficou demonstrado em linhas anteriores que o regime de pena do paciente será o ABERTO” (Num. 44784260 - Pág. 18 – grafado conforme o original). Requer, ainda sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal). Ao final, pleiteia “a concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja cassado o ato da autoridade coatora que manteve a prisão preventiva em desfavor do paciente” (Num. 44784260 - Pág. 18). É o breve relatório. Decido. Ab initio, ressalto que, na linha do posicionamento sufragado pelos Tribunais Superiores e secundado por esta Corte de Justiça, o Habeas Corpus não deve ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, sob pena de vulgarização desse heroico e importante remédio constitucional. Nesse sentido: HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013; HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013. Ademais, como bem salientado na própria petição de Habeas Corpus, o Paciente está preso há mais de 120 dias. A impetração do remédio constitucional após tanto tempo e em plantão judicial, é comportamento possivelmente tendente à burla do Juiz natural, escolhendo-se um magistrado plantonista para apreciar o caso. Sem embargo de eventual discussão acerca do manejo inadequado do writ, notadamente sobre a indevida utilização do remédio constitucional em substituição do recurso cabível, a ser, se o caso, dirimida pelo Juiz natural do presente Feito, passo à análise da liminar pleiteada em sede de Plantão Judicial de 2a Instância. Consoante relatado, o requerimento de liminar em Habeas Corpus aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de São Sebastião e funda-se na alegação de inadequação do regimento inicial de cumprimento de pena fixado na sentença e na desnecessidade de manutenção da prisão preventiva. Aprecio, em primeiro lugar, o pleito relacionado à prisão preventiva. Da análise dos autos, verifico que há histórico de descumprimento de medidas protetivas, circunstância que motivou a segregação cautelar do Paciente. Além disso, em fevereiro/2023, antes mesmo da sentença condenatória, a Segunda Turma Criminal deste TJDFT examinou o caso e apreciou pedido de substituição da prisão por outras medidas cautelares (art. 319 do CPP). Na ocasião, lavrou-se acórdão com a seguinte ementa: “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PROVA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À VIDA DA VÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O habeas corpus mostra-se como remédio constitucional utilizado a fim de garantir o direito fundamental à liberdade de locomoção do paciente que, em tese, estaria sofrendo violência, em virtude de decisão apontada como ilegal, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal. 2. O respeito à determinação judicial se faz necessário, não podendo a vítima, por conta própria, autorizar o descumprimento das medidas protetivas deferidas em seu favor, pois, a toda evidência, o Judiciário não pode ser utilizado como instrumento disponível às vicissitudes da mulher ou do casal, bastando a ciência inequívoca do agente de suas obrigações. 3. Não se mostra adequada a substituição da prisão por outras medidas cautelares, incluindo o monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, haja vista o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, que, de acordo com as ameaças proferidas, pode ceifar a vida de sua ex-companheira. 4. Ainda que a mãe do paciente seja idosa, não há prova de que o filho seja o único responsável pelos seus cuidados e a hipótese não se amolda às situações elencadas no art. 318 do CPP, de modo a autorizar a substituição do cárcere por prisão domiciliar ou justificar a sua soltura. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1663737, 07418721620228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - destaquei) Neste cenário, entendo não ser o caso, em sede liminar, de revogação ou substituição da prisão cautelar. Ora, ao que indicam os elementos coligidos nos autos principais, o Paciente praticou diversos atos de violência contra sua ex-companheira, tendo até mesmo ameaçado matá-la. Ademais, o Paciente não cumpriu medidas protetivas que lhe foram impostas, não havendo razão para, agora, crer que cumprirá eventuais limitações do art. 319 do CPP. Ao menos neste exame perfunctório, a segregação preventiva se mostra a medida adequada para o caso. Em relação ao regime fixado para o início do cumprimento da pena (semiaberto), melhor sorte não assiste ao Paciente. Verifico que o Magistrado sentenciante assim dispôs: “Em face da quantidade das penas aplicadas e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, já analisadas na primeira fase da dosimetria (motivo fútil), fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas de reclusão e de detenção, o que é necessário e adequado ao sentenciado (art. 33, § 2o, ‘c’ c/c §3o, ambos do Código Penal).” (Num. 44784266 - Pág. 15 - destaquei) Em princípio, o que se observa é que o estabelecimento do regime semiaberto foi fundamentado, levando-se em conta as especificidades do caso concreto e estando tudo minuciosamente descrito na sentença, disponível no id. 44784266. Ademais, o que se observa é que os fatos envolvem três incidências relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher, o que também me leva a crer que não há equívoco na fixação do regime. Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada. Oportunamente, faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador ESDRAS NEVES, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 19 de março de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial